Tribunal: TJPA
Processo: 0023268-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023268-38.2013.8.14.0301

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS, MARIO APARECIDO MOREIRA, POSTO VIRGEM DE FATIMA LTDA, ALINE PRISCILA AMORIM SANTOS GUZZO, ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS, RUI RODRIGUES LUCAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

ACÓRDÃO IMPUGNADO Q
UE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E O TEMA 1199 DO STF.
DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO. PRETENSÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVA QUESTÃO.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. À UNANIMIDADE.

1-
A questão reside em verificar se houve contradição no Acórdão impugnado q
ue
negou provimento à Apelação interposta pelo
Embargante, mantendo a sentença de improcedência.

2-É cediço que
contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra elementos externos à decisão em si.
Precedentes do STJ.

3-A
análise da pretensão recursal quanto a suposta contradição entre a decisão e o julgado do STF no Tema 1199, encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa ao julgado.

4-Ademais, em
que pese a alegação do Embargante, de que a decisão impugnada é contrária ao tema 1199 do STF, observa-se do julgado que referido tema restou devidamente aplicado, uma vez que a tese de repercussão geral em questão deu-se no sentido de que
“A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”

5-
Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, estando a matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado, in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

6-

Embargos conhecidos e rejeitados.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº 0023268-38.2013.8.14.0301
-
PJE
),

opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra
MÁRIO APARECIDO MOREIRA, ALINE PRISCILA AMORIM SANTOS GUZZO, JOSÉ
AUGUSTO ARAÚJO SANTOS, SOCIEDADE EMPRESÁRIA POSTO VIRGEM DE FÁTIMA
LTDA, ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS e RUI RODRIGUES LUCAS
, para
sanar vício no
Acórdão de Id 14448364
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte Ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA À UNANIMIDADE.

1-Sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade.

2-Preliminar de nulidade pelo julgamento antecipado da lide. Aplicação da decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, quanto a revogação dos atos de improbidade administrativa na modalidade culposa.

3-Possibilidade de julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado (artigo 355, I do CPC/15).

4-Os argumentos trazidos estão plenamente dispostos na prova documental, sendo as demais provas, prescindíveis, ante ao princípio do livre convencimento motivado do juízo. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.

5-Mérito. A matéria objeto de análise na presente apelação, refere-se à pretensão do Ministério Público do Estado do Pará de condenação dos apelados por suposto ato de improbidade administrativa, consubstanciado em contratação do aluguel de um imóvel para o funcionamento do escritório Adepará - Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, cujo valor ajustado seria incompatível com o mercado imobiliário local.

6- O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da CF, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

7-Aplicação da Tese de Repercussão Geral firmada pelo STF no Tema 1199. Necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

8-O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

9- Registra-se, que no caso concreto, como bem observou o Juízo em sua sentença que as alegações do Apelante quanto ao preço do aluguel fundaram-se apenas no cálculo aritmético efetuado pelo técnico do próprio Ministério Público que avaliou o contrato e emitiu parecer, não tendo a análise sido efetuada a partir de um comparativo entre o imóvel alugado e outros com características iguais ou semelhantes, não sendo referido argumento um fundamento confiável para afirmar a existência de dolo.

10- Apelação conhecida e não provida à unanimidade.

(...)”

Em razões recursais, o Ministério Público aduz contradição da decisão embargada, uma vez que o STF julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843.989 – TEMA 1.199, decidiu que o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), com as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021, não pode ser aplicado a casos não intencionais (culposos) nos quais houve condenações definitivas e processos em fase de execução das penas.

Aduz que o STF entendeu que o novo regime prescricional previsto na lei não é retroativo e que os prazos passam a contar a partir de 26/10/2021, data de publicação da norma.

Afirma que no caso em comento, depreende-se que o acórdão objurgado aplicou a retroatividade da Lei 14.230/2021 ao presente caso, sendo, portanto, contraditória e omissa, indo de encontro ao decidido pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 843989 – Tema 1.199, julgado em 18/08/2022.

Defende que tendo início a prática que se imputa aos réus em 2012, tendo da Ação sido ajuizada em 30/04/2013, ainda que se argumente acerca da aplicação do novel regramento legal ao caso, a pretensão dos Apelados/Embargados, não merece acolhimento.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve contradição no Acórdão impugnado q
ue
negou provimento à Apelação interposta pelo
Embargante, mantendo a sentença de improcedência.

É cediço que
contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra elementos externos à decisão em si.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

“(...) A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre os trechos da decisão embargada.

(...)

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297 – Grifei)

Desta forma, a
análise da pretensão recursal quanto a suposta contradição entre a decisão e o julgado do STF no Tema 1199, encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa ao julgado
.

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018 - grifei)

Ademais, em
que pese a alegação do Embargante, de que a decisão impugnada é contrária ao tema 1199 do STF, observa-se do julgado que referido tema restou devidamente aplicado, uma vez que a tese de repercussão geral em questão deu-se no sentido de que
“A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem

condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio julgado, mas sim, em relação à suposta contradição externa relacionada à prova dos autos.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.
(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024